Tribunal: TJDFT
Processo: 0701449-43.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FE. APLICABILIDCADE. MULTA DO ART. 1.020, §4o, CPC. APLICÁVEL NO CASO DE JULGAMENTO UNÂNIME. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.
1. Segundo o princípio da dialeticidade deve haver impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, de modo que sejam expostos os motivos pelos quais pretende a reforma ou anulação da decisão contra a qual se insurge, a fim de estabelecer o diálogo com a parte contrária e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso, conforme dispõe o art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil.
2. Na hipótese, o agravo de instrumento não foi conhecido por ausência de dialeticidade recursal, bem como por restar configurada a preclusão. Todavia, a agravante insiste em reiterar a impossibilidade da penhora no rosto dos autos n. 0002432-08.2009.8.07.0001, sem trazer qualquer argumentação acerca da preclusão verificada.
3. Assiste razão ao agravado quando afirma que a agravante age de má-fé ao interpor recurso manifestamente protelatório, nos termos do art. 80, VII, do CPC, porquanto insiste em tese suscitada em diversas oportunidades e rechaçada em todos os julgamentos até então realizados.
4. “As multas previstas nos arts. 1.021, § 4o e 81, ambos do CPC, possuem naturezas jurídicas distintas, podendo ser aplicadas cumulativamente e não configurando bis in idem.” (Acórdão 1348351, 07045725420218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no PJe: 28/6/2021).
5. Agravo interno conhecido e não provido.